Tribunal: TCU
Processo: 009.221/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com vistas a verificar a conformidade das obras de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza/CE (Fiscobras 2016).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2016, visando a verificar a conformidade das obras de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e à Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará, para ciência, e informá-los que os respectivos Relatório e Voto poderão ser consultados no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); e 9.2. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno/TCU.